Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0707765-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0706445-98.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44312478), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator